Tribunal: STF
Processo: AP 2202
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. MEDIDAS CAUTELARES RESTRITIVAS DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização.



    2. Cabe a requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    3. Verifico que em suas Razões Recursais, a agravante não apresentou qualquer argumento minimamente apto a desconstituir os óbices apontados.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.